Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738976-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. 2. O apelante foi preso com considerável quantidade de maconha e crack. Vale relembrar que esta última possui alto poder nocivo e deletério. Não obstante, apesar de tecnicamente primário, o réu foi recentemente condenado pela prática do mesmo crime que lhe foi imputado na presente denúncia, o que denota prática habitual de atividades criminosas (autos de no 0729380-57.2020.8.07.0001). 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, sustentando a possibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena referente ao privilégio. Afirma que é primário, não ostenta maus antecedentes, tampouco constam elementos concretos nos autos que possam atestar sua dedicação à atividade ilícita ou participação em organização criminosa. Defende que ações penais em curso, por si só, não justificam o afastamento do privilégio. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente, o que não se verifica no caso em exame. O apelante foi preso com considerável quantidade de maconha e crack. Vale relembrar que esta última possui alto poder nocivo e deletério. Não obstante, apesar de tecnicamente primário, o réu foi recentemente condenado pela prática do mesmo crime que lhe foi imputado na presente denúncia, o que denota prática habitual de atividades criminosas (autos de no 0729380-57.2020.8.07.0001). A tal respeito, os próprios policiais, responsáveis pelo flagrante, quando de sua oitiva judicial, afirmaram que o réu já era conhecido pela prática da traficância, tendo sido, inclusive, preso pela mesma equipe no ano de 2020. Desta forma, os argumentos lançados em suas razões recursais não são hábeis à reforma da dosimetria da pena aplicada no decreto condenatório, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 para tanto” (ID. 35625706). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, a posição da turma julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, firmou o entendimento de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021)” (AgRg no HC n. 726.984/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016